Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUTOMÓVEL. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIROS. ANTIGO PROPRIETÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do § 1o do art. 1.361, do CC/2002, a propriedade fiduciária só se constitui após o registro do contrato, público ou particular, junto ao Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos automotores, junto à repartição competente para o licenciamento (DETRAN-DF), com a respectiva anotação no certificado de registro (CRLV).

2. No caso em análise, consta que o veículo objeto da avença encontra-se em nome do antigo proprietário, o que não se permite a extinção do feito sem resolução do mérito, vez que é de responsabilidade do adquirente a transferência do bem dado em garantia.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.